Tribunal: TJMT
Processo: 1018771-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018771-94.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Paulo Eduardo Souza Campos
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Eduardo Souza Campos, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada, sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que o magistrado teria fundamentado a decisão unicamente na suposta gravidade do crime e em argumentos genéricos e sem comprovação nos autos.
Sustenta ainda que o beneficiário tem residência fixa no distrito da culpa e não há comprovação de que pretendia fugir, ameaçar testemunhas ou atrapalhar a produção de provas, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Finalmente, aduz que a constrição cautelar seria desproporcional, pois o paciente é primário e o crime não saiu da esfera da tentativa, de modo que mesmo em caso de condenação possivelmente cumpriria a reprimenda privativa de liberdade em regime diferente do fechado.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação da prisão preventiva (Id. 105890999).
Acostou documentos (Id. 105897950, pp. 1-49).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, que revelam a prática, em tese, do delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, além dos maus antecedentes do paciente, que responderia a processo criminal e é investigado em outro inquérito policial.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão prolatada pelo magistrado de origem em sede de audiência de custódia. Veja-se:
“...De acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, não há como ignorar a gravidade do delito praticado pelo flagrado que, por meio de sua conduta, demonstra total descaso com o próximo ao tentar ceifar a vida da vítima James dos Santos, porquanto havia vendido uma bicicleta para um conhecido chamado Pedro, que descobriu que a mercadoria era roubada, oportunidade em que o flagranteado conversou com Pedro para resolver a situação, porém foi destratado e ofendido pelos amigos de Pedro, ocasião em que, aparentemente, premeditado o indiciado foi até sua residência, se apossou de uma faca e voltou ao local da discussão, e desferiu um golpe que acertou a vítima James, evidenciando a necessidade da manutenção de sua custódia.
Outrossim, registro que ao compulsar o Sistema SIAP, constatei que o indiciado Paulo Eduardo Souza Campos responde a uma Ação Penal de no1007635-66.2020.8.11.0055 e um Inquérito Policial de no 1003822- 94.2021.81.0055, ambos em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca, pela pratica, em tese, do crime de receptação, o que evidencia sua personalidade inclinada ao crime...” (Id. 105897950, p. 43).
Sobre o tema, ressalto que no relatório de investigação policial contido no Id. 105897950, p. 28, a investigadora de polícia consignou que após efetuar consultas em bancos de dados públicos verificou que o beneficiário “POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS EM MATO GROSSO, PELOS CRIMES: LESÃO CORPORAL, ROUBO e CORRUPÇÃO DE MENOR”.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Embora a impetrante aduza que parte dos argumentos expostos pelo magistrado de primeiro grau seriam insubsistentes, já que os elementos contidos nos autos de origem não demonstram que ele pretende influenciar na produção das provas ou ameaçar testemunhas, consigno que, em tese, a gravidade do delito e a existência dos antecedentes já seriam suficientes para o decreto cautelar, motivo pelo qual o eventual afastamento de parte dos argumentos não impediria a manutenção da custódia preventiva.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo no distrito da culpa, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente ostenta antecedentes criminais pela suposta prática de diversos delitos.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.
Entretanto, apenas para aclarar a questão, verifica-se que o agente teria praticado o delito de homicídio, para o qual é prevista a pena de reclusão de 6 a 20 anos, crime este que, mesmo em sua forma tentada, permitiria a fixação de regime inicialmente fechado em caso de condenação.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator